Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745098-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YEDA MARIA RODRIGUES SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento “de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado”, devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil. Na mesma oportunidade, fixou-se o entendimento de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Diante deste entendimento fixado em recente precedente qualificado, em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se ambas as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação em especial sobre o lapso prescricional. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora